Tribunal: TJMT
Processo: 1020797-26.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020797-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO CORREIA DE FREITAS - CPF: 040.655.331-98 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO E CONDENAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito;
(ii)
paciente foi preso em flagrante em um veículo supostamente utilizado para dar fuga em um roubo e portava uma pistola Glock G17, calibre 9mm, e quarenta e nove munições do mesmo calibre;
(iii)
paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e ostenta uma condenação provisória pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A natureza da conduta assumida pelo paciente, que estaria portando uma arma de fogo (pistola Glock G17, calibre 9mm) e inúmeras munições do mesmo calibre (quarenta e nove) em um veículo supostamente utilizado para dar fuga em um roubo, evidencia a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente, motivando a custódia para garantia da ordem pública.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso e uma condenação provisória, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Leandro Correia de Freitas
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (Lei n. 10.826/2003, art. 16,
caput
).

O impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 295972878).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 296276477).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 297530853).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, na data de 06/maio/2025, a Polícia Civil recebeu informação de que um veículo Cross Fox, de cor laranja, possivelmente utilizado para dar fuga em roubo ocorrido na zona rural, transitava na região central da cidade. A partir dessas informações, os policiais realizaram a abordagem do automóvel, no qual se encontravam Flávio Pires da Silva como condutor e o paciente no banco traseiro.

Durante a ação policial, constatou-se que o paciente supostamente portava uma pistola Glock G17 calibre 9mm, carregada com 18 munições do mesmo calibre. Na busca veicular, foi localizado um carregador estendido contendo 31 munições 9mm.

O Laudo de Eficiência das Armas de Fogo comprovou que tanto a arma quanto as munições mostravam-se “eficientes para produzir disparos”.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] No caso vertente, pontuo que a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública. Explico.

In casu, verifica-se a gravidade concreta do delito, tendo em vista que o autuado foi abordado na posse de uma arma de calibre restrito (pistola austríaca Glock G17 cal. 9x19mm) acompanhada de carregador estendido (com capacidade de 31 munições), carregador original (com capacidade de 17 munições), estando ambos os carregadores municiados, totalizando 49 (quarenta e nove munições) (ID 193042411).

No mais, aliado a gravidade concreta do delito, vislumbro, também, que há indícios de reiteração delitiva do custodiado, pois o mesmo responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos n. 0004811-20.2019.8.11.0013 e pelo delito de receptação nos autos n. 0002313-17.2017.8.11.0046, bem como já respondeu por delito análogo ao que lhe é imputado nestes autos, conforme se vislumbra nos autos n. 1142-97.2016.811.0098 e n. 0001206-10.2016.8.11.0098.

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a recalcitrância do custodiado no cometimento de delitos e a gravidade concreta do fato imputado ao flagranteado.

Por fim, em que pese o custodiado narrar ser responsável pelos cuidados dos filhos menores de idade, reputo que o art. 318, p.ú, do CPP exige a comprovação de prova idônea para substituição da prisão preventiva em domiciliar, de forma que não apresentados documentos aptos a comprovar o alegado, incabível a substituição neste momento [...]”
(id. 295507388).

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que estaria portando uma arma de fogo (pistola Glock G17, calibre 9mm) e inúmeras munições do mesmo calibre (quarenta e nove) em um veículo supostamente utilizado para dar fuga em um roubo, evidencia a gravidade concreta do deito e a periculosidade social do agente, motivando a custódia para garantia da ordem pública.

Aliado a isso, a existência de uma condenação provisória à pena de 03 anos de reclusão pela suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (autos n. 0002313-17.2017.8.11.0046) e uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (autos n. 0004811-20.2019.8.11.0013) revela aparente periculosidade social e inclinação do paciente a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Leandro Correia de Freitas
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025